Tribunal: TJPA
Processo: 0806079-97.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806079-97.2020.8.14.0000
PACIENTE: GUIBSON DE SOUSA BRITO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO: ART. 33 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO).

EXCESSO DE PRAZO.
NÃO OCORRÊNCIA
.
PRAZOS PROCESSUAIS QUE NÃO DEVEM SER ANALIZADOS TÃO SOMENTE COM SOMAS ARITMÉTICAS, MAS, DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DE CADA CASO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA MAIO ÚLTIMO QUE NÃO SE REALIZOU TÃO SOMENTE EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-
19,
OBRIGANDO A ADOÇÃO DE MEDIDAS EXCEPCIONAIS DE PREVENÇÃO À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS
,.

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JÁ DESIGNADA PARA O PRÓXIMO DIA 03 DE SETEMBRO, HAVENDO POSSIBILIDADE DE QUE SEJA ANTECIPADA ANTE A ADOÇÃO DE AUDIÊNCIAS POR VIDEOCONFERÊNCIA.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA
.
PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO CASO CONCRETO, RESTANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À SUA MANUTENÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E LEGAL DO JUÍZO COATOR A QUANDO DA PROLAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO E DA DENEGAÇÃO DE SUA REVOGAÇÃO, FUNDAMENTANDO SUA DECISÃO NA NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL E FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL TENDO EM VISTA QUE O PACIENTE JÁ EMPREENDEU VÁRIAS FUGAS DO SISTEMA PENAL, COMO SE COMPROVA EM CONSULTA AO SISTEMA LIBRA.

HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção Virtual de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desº . Leonam Gondim.

Belém/PA, 16 de
julho
de 2020.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrado em favor de
GUIBSON DE SOUSA BRITO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba, tendo

por fundamento a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia.

Alega o impetrante que o Paciente encontra-se preso preventivamente desde 14/11/2019, em razão da suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, art. 33 da Lei nº 11.343/06, estando
atualmente recolhido no
Centro de Recuperação Penitenciária do Pará
IV
–
CRPP IV, em Santa
Isabel/PA
, cuja capacidade de lotação há muito foi extrapolada, pois, apesar de sua capacidade ser para 120 presos, atualmente comporta 319.

Aduz que apesar de a audiência de instrução e julgamento ter sido designada para o dia 16 de março último esta não se realizou em razão de a SEAP não ter apresentado o paciente. Contudo, visando a celeridade processual, sua defesa concordou com a realização dos atos processuais, com a oitiva de testemunhas; que a audiência para oitiva do paciente foi remarcada para 19/05, mas, que em 07/05 o magistrado a redesignou para o próximo dia 03/09, tendo por fundamento a pandemia do novo coronavírus.

Afirma que em 04/05 a defesa protocolou pedido de revogação da prisão sendo o mesmo indeferido em decisão genérica, uma vez que vagamente fundado na alegação de que o paciente já teria se evadido do sistema penal diversas vezes, porém, sem considerar que o mesmo se apresentou espontaneamente para cumprir o restante de sua pena e que a manutenção da custódia configura constrangimento ilegal tendo em vista que se encontra custodiado há mais de 220 dias sem que tenha findado a instrução processual e que tal se dá por motivos aos quais não deu causa, havendo flagrante violação ao princípio da razoável duração do processo.

Requereu a concessão de liminar para que ao Paciente seja concedida liberdade com a consequente expedição de Alvará de Soltura e, ao final, que seja ratificada a ordem com a confirmação da liminar.

Os autos foram recebidos neste gabinete, oportunidade em que esta relatora se reservou para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações à autoridade coatora, ID 3232631.

Decorrido o prazo legal sem que as informações fossem prestadas, a defesa reiterou o pedido liminar, ID 3249862/63, sendo em seguida as infor
mações prestadas, como se observa do ID 3263419/20 e 21.

Retornados os autos, foi denegada a liminar, ID 3263533.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, em parecer da lavra do Procurador Luiz César Tavares Bibas, ID 3280993, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
e, adianto, denego a ordem impetrada.

Quanto ao alegado excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente tenho que tal não ocorre, pois se observa dos autos que a marcha processual segue dentro dos parâmetros de normalidade, já tendo sido a audiência de instrução designada para o próximo dia 03 de setembro, havendo, como bem ressaltou o magistrado singular, real possibilidade de que tal data seja antecipada.

Assim, ainda que, conforme alega o impetrante, a audiência do Paciente tenha sido designada e este não tenha sido apresentado pela SEAP, tem-se que os atos processuais ocorreram, não havendo prejuízo uma vez que com a anuência de sua defesa; quanto à redesignação da audiência prevista para o mês de maio, tem-se que esta somente não ocorreu em razão da pandemia da COVID-19, tendo a Portaria emanada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará suspendido, em caráter excepcional, o expediente presencial em todas as unidades administrativas e judiciárias do Estado, restando, por conseguinte, suspensos os prazos processuais e audiências, inclusive de réus presos, em conformidade com a Recomendação do CNJ, não havendo que se falar em desídia ou falta de prestação jurisdicional ante a excepcionalidade da medida e a grave pandemia causada pela COVID-19.

Ademais, denota-se das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que a marcha processual segue, não estando o feito parado e sendo observado pelo Juízo monocrático seu regular andamento, como se pode observar da recente decisão proferida nos autos da ação penal onde o magistrado concluiu pela necessidade de manutenção da custódia, o que demonstra que o feito tem recebido o devido impulso processual.

Ressalto ainda que medidas de prevenção para combate ao COVID-19 estão sendo tomadas pelos órgãos governamentais e são extensivas a população de um modo geral, não podendo ser atribuída tal ocorrência ao Poder Judiciário que tão somente suspendeu temporariamente
as atividades presenciais como medida preventiva em razão da pandemia sendo notório, por tudo que dos autos consta, que o juízo de primeiro grau tem se mostrado diligente, empreendendo os esforços necessários para que o julgamento ocorra em breve e para que a prestação jurisdicional seja efetiva, tendo já designado data próxima para a audiência de instrução, 03/09, sendo mesmo que esta poderá ser antecipada, conforme suas informações.

Por outro vértice, é pacífico o entendimento jurisprudencial e doutrinário de que o excesso de prazo não se caracteriza tão somente pela soma aritmética em relação a prazos processuais, devendo cada caso ser analisado em conformidade com suas peculiaridades e, no caso em apreço,
necessária
a observância do princípio da razoabilidade e do regular andamento do processo, ou da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII da CF/88).

A jurisprudência desta E. Corte neste sentido tem se manifestado, como demonstra o aresto a seguir colacionado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
1 – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO: Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso. Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.
No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo a quo, vislumbra-se que o Paciente se encontra preso preventivamente desde 07/10/2019 por, supostamente, juntamente com outros denunciados, ter praticado o delito disposto no artigo 35 da Lei 11.343/2006, e por se tratarem de 30 (trinta) denunciados, bem como estarem configurados os requisitos previstos na Lei n. 12.850/2013, o Juízo de Vara Única de Limoeiro do Ajuru declinou da competência para processar e julgar o feito à Vara Especializada em Combate ao Crime Organizado, em 31/10/2019. Nesse sentido, os autos foram recebidos pela Vara Especializada no dia 02/12/2019, e remetidos ao MP-GAECO em 04/12/2019, tendo retornado em 17/12/2019, porém, em virtude de novo pedido de revogação da prisão preventiva, em favor do Paciente e de outro denunciado, abriu-se novamente vistas ao MP-GAECO, no dia 05/02/2020, de modo que atualmente o feito aguarda a manifestação do Parquet.
Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a extensa pluralidade de réus
(30), declínio de competência para a Vara especializada, reiterados pedidos de revogação da prisão preventiva e a complexidade da causa (que se apura uma suposta refinada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da operação policial RED, com conexão com o Comando Vermelho). 2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER A PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS e DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior. Belém/PA, 20 de fevereiro de 2019. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator (2771657, 2771657, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-20).

Entendo, igualmente, que a decisão que denegou a revogação da medida apresenta fundamentação suficiente à sua manutenção, pois, como bem ressaltado pelo magistrado singular, o paciente é recorrente à evasão do Sistema Penal, pois várias fugas são registradas em sua ficha processual que, por sinal, é vasta, como se pôde constatar em consulta ao Sistema LIBRA.

Ressalto, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, não se mostra ilegal sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, o que efetivamente se denota no presente caso, sendo oportuno também ressaltar que, em que pese os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar deve persistir naqueles casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do art. 319 do CPP e, no caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos e aptos a justificar a imposição da segregação antecipada, que se justifica também para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme já relatado, o paciente é réu em várias ações penais e pelos mais diversos crimes, além de ter se evadido do sistema penal em outras oportunidades.

Assim, apesar do entendimento já sedimentado de que a liberdade é a regra, sendo certo que o decreto de prisão preventiva é a exceção, tem-se que, diante dos elementos contidos nos autos, não se vislumbra como ilegal a custódia para assegurar a instrução processual e futura aplicação da lei penal.

Acerca da matéria, assim o C. STJ tem decidido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade da droga apreendida (11 tabletes de maconha com peso de 9,61 Kg), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (Precedentes).

III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 561.661/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020).

Em

idêntico sentido é o entendimento desta Corte, vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. CONTRA O PACIENTE FOI EXPEDIDO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM 13/12/2018, PORÉM O COACTO ENCONTRA-SE EM LOCAL INCERTO NÃO SABIDO. NÃO HÁ INDÍCIOS NEM PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006, INEXISTINDO, PORTANTO, O FUMUS COMISSI DELICT, PRESSUPOSTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGAÇÃO QUE NÃO PODE SER ENFRENTADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA.
CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em relação as alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas, tais súplicas não merecem prosperar, pois o Habeas Corpus tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto e não pode ser enfrentada em sede de Habeas Corpus por demandar aprofundado exame de prova;
2. O impetrante alega que há desnecessidade da medida extrema, porém a prisão preventiva está fundamentada principalmente para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e principalmente pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas trás para a sociedade;
3. Ordem denegada. Decisão unânime. (HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0808173-52.2019.8.14.0000. Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-10-29, Publicado em 2019-11-06).

Portanto, estando a prisão processual devidamente fundamentada, não há que se falar em existência de ilegalidade capaz de justificar a sua revogação uma vez que preenchidos
os requisitos constitucionais e infra legais autorizadores.

Diante do exposto, e por não observar na hipótese a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,
acompanho a manifestação ministerial e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém, 16/07/2020